Tribunal: TCU
Processo: 041.157/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.157/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Silva Bicalho (XXX.916.781-XX); Ana Cláudia Cardoso Dias (XXX.449.191-XX); Ana Cristina Haubert (XXX.407.940-XX); Ana Elenice Martins (XXX.283.486-XX); Ana Paula Ferreira de Paula (XXX.326.507-XX); Ana Paula Froder (XXX.587.840-XX); Anderson Elias Pereira Barros (XXX.604.400-XX); Anderson Garcia Rodrigues (XXX.082.892-XX); Anderson Quina da Silva (XXX.383.716-XX); André de Freitas Cichocki (XXX.413.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.